Tribunal: TJES
Processo: 0003811-58.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003811-58.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AISLAN FERNANDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou o apelante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), fixando pena de 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa requer a alteração do regime de cumprimento para o regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a reincidência do apelante justifica a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, permitindo, em tese, a fixação do regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime restam comprovadas, e o apelante confessou o delito, não havendo questionamento quanto a esses aspectos.
4. A jurisprudência do STJ admite a fixação de regime inicial mais gravoso em razão da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, como forma de atender ao princípio da individualização da pena.
5. A reincidência constitui fundamento idôneo para a fixação do regime semiaberto, mesmo nos casos em que a pena, isoladamente considerada, permitiria o regime aberto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2º, “c”; Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 941.870, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 23/10/2024; STJ, AgRg-HC 944.239, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 25/10/2024; TJMS, ACr 0000898-14.2022.8.12.0040, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, DJMS 28/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003811-58.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AISLAN FERNANDO DA SILVA
Advogado(s) do reclamante: IGOR SILVEIRA FINCK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
AISLAN FERNANDO DA SILVA
, inconformada com a sentença prolatada pelo
magistrad
o
da
7ª
Vara
Criminal de Vila Velha
(fls.
1
83/185
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9226287), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de
0
2
(
dois
) anos
de reclusão
e
20
(
vinte
) dias-multa,
para cumprimento em regime inicial
mente
semiaberto.

Nas razões recursais, sediadas
às fls.

1
92/195
dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id 9226287
)
,
a defesa requer o abrandamento de regime prisional fixado
.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a sua confissão.

Dessa forma, passo à análise do capítulo da dosimetria da pena.

Por ser oportuno
,
destaco
que a defesa
de
AISLAN FERNANDO DA SILVA

postula tão somente
a
modificação do regime de cumprimento de pena imposto, sob a alegação de que “
[...]
a reincidência, por si só, não constitui manifestação idônea que justifique a não aplicação do artigo 33, § 2
º
, ‘c’, do Código Penal no que diz respeito à fixação do regime de cumprimento de pena.
”.

Em q
ue pe
se o teor do pleito d
efensivo
, verifico que não assiste razão à defesa,
devendo ser mantido em inicialmente semiaberto.

Nessa senda, observo que apesar de a pena definitiva do apelante ter restado fixada em 0
2
(
dois
) anos de reclusão, que a princípio possibilitaria a fixação do regime aberto, o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da reincidência do réu.

Por oportuno, transcrevo o
s
seguinte
s
aresto
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DE TAL CONCLUSÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM ELEMENTOS DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
. 3.
Inviável o abrandamento do regime inicial, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 941.870; Proc. 2024/0328814-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 23/10/2024).

A
GRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE MULHER E AMEAÇA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
[...]
. 4.
A fixação do regime semiaberto foi devidamente justificada na existência de antecedentes negativados e reincidência
, e a substituição da pena foi indeferida em razão de se tratar de crime praticado contra a mulher com violência no ambiente doméstico (Súmula nº 588/STJ). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 944.239; Proc. 2024/0340733-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 25/10/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO). PENA-BASE PATAMAR DE INCREMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ. ATENÇÃO A NORMAS LEGAIS E PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D", DO CP) COM A REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP). POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DE UMA SOBRE A OUTRA. INOCORRÊNCIA. DETENÇÃO. REINCIDENTE. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Deve-se impor o regime semiaberto em razão da reincidência e sempre que houver circunstância judicial desfavorável
. IV. Recurso a que, com o parecer, dá-se parcial provimento. (TJMS; ACr 0000898-14.2022.8.12.0040; Porto Murtinho; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 28/10/2024; Pág. 94).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)